Tribunal: TJSP
Processo: 1001681-70.2020.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, que não acolheu o pedido de indenização por dano moral – Inconformismo da autora e dos corréus Banco do Brasil S/A e Magazine Luiza S/A – 1. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Desnecessidade de produção de provas para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, que não acolheu o pedido de indenização por dano moral – Inconformismo da autora e dos corréus Banco do Brasil S/A e Magazine Luiza S/A – 1. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Desnecessidade de produção de provas para esclarecimento da dinâmica dos fatos e da segurança do sistema interno da instituição financeira. Suficiência da documentação juntada aos autos para comprovação do fato de a autora ter sido vítima do chamado "golpe do motoboy" – 2. Fraude bancária perpetrada por terceiros, que efetuaram duas compras com cartões de crédito de titularidade da autora, nos valores de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$ 1.930,00 (mil novecentos e trinta reais), em agosto/2020 - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras - Súmula n° 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Inversão do ônus da prova - Falha de segurança interna das rés, que não identificaram e nem bloquearam os cartões diante de consumo fora do padrão – Prestação de serviços deficitária – Responsabilidade objetiva da instituição nos termos da Súmula no 479 do E. Superior Tribunal de Justiça – 3. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada, com redistribuição do ônus sucumbencial – Recurso da autora parcialmente provido e não provido o apelo das rés.